Tribunal: TJDFT
Processo: 0705697-67.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Homicídio tentado. Júri. Desclassificação para lesão corporal. Decisão contrária à prova dos autos. Pena-base. Antecedentes. Consequências do crime. Fração de aumento.
1 - A decisão do conselho de sentença só será contrária à prova dos autos quando desprezar o conjunto probatório e decidir de forma completamente alheia ao que está nos autos. Se encontra respaldo nas provas dos autos – declarações da vítima e exame de corpo de delito --, mantém-se a decisão que desclassificou o homicídio tentado para lesão corporal.
2 - Condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior ao crime imputado na denúncia pode ser utilizada como maus antecedentes.
3 - Se em razão das lesões causadas pelos réus, a vítima submeteu-se a procedimento cirúrgico com colação de platina na cabeça, sua audição ficou prejudicada e, em razão das sequelas deixadas pelas agressões, a vítima precisou arrendar seu estabelecimento comercial, justifica-se a valoração desfavorável das consequências do crime.
4 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Elevada a fração adotada sem motivação, reduz-se a pena-base.
5 - Apelação provida em parte.